Tribunal: TJBA
Processo: 0302744-57.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302744-57.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO CARVALHO DA CUNHA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDEMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA, SOCRATES PIRES DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO PELO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Tito Marques Cordeiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de cobrança de taxa de esgoto e procedente a reconvenção apresentada pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, condenando o autor ao pagamento de R$ 11.708,89, referentes às faturas emitidas entre março de 2010 e setembro de 2013, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, bem como às custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de inexistência de dívida e à tese de que o juízo de origem não poderia ter conhecido da reconvenção, sob o argumento de ausência de conexão com a ação principal.

III. Razões de decidir

A reconvenção foi corretamente admitida, pois fundada na mesma relação jurídica discutida na ação principal, conforme autoriza o art. 343 do CPC.

A EMBASA demonstrou a existência de débito por meio de relatório de faturas inadimplidas.

O apelante não apresentou prova mínima de pagamento das faturas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, mesmo com a eventual inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Documento juntado em grau recursal vinculado a terceiro alheio à lide, o que caracteriza conduta de má-fé processual e tentativa de induzir o juízo em erro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a reconvenção fundada na mesma relação jurídica discutida na ação principal, conforme art. 343 do CPC. 2. Não se desincumbindo o autor do ônus da prova, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de débito regularmente demonstrado. 3. A juntada de documentos impertinentes aos autos com a intenção de induzir o juízo em erro configura litigância de má-fé, nos termos dos arts. 77 e 81 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 77, 80, 81, 85, 343 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1622732/PR, DJe 11.03.2024; REsp 2.076.127/SP, DJe 15.09.2023; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0302744-57.2013.8.05.0022
, da comarca de Barreiras/BA, em que figura como apelante
CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO
e como peladas a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça